Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-96.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010287-96.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 878.245.401-97 (EMBARGANTE), DAYANE GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 006.248.941-00 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0002-31 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), DAYANE GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 006.248.941-00 (ADVOGADO), MARCOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 878.245.401-97 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0002-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE MARCOS BARBOSA DE SOUZA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE FS INDÚSTRIA DE BICOMBUSTÍVEIS LTDA REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO ACERCA DA MAJORAÇÃO DE
honorários RECURSAL
– EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
art. 85, §1º E §11º DO cpc –
2º DECLARATÓRIO - OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– DECLARATÓRIO DO PRIMEIRO EMBARGANTE ACOLHIDO E dA segundA, rejeitado
.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por Marcos Barbosa de Souza (1º Embargante) e FS Indústria de Biocombustíveis Ltda. (2ª Embargante), em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignado, Marcos Barbosa de Souza (1º Embargante) recorre, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais (id. 234042654).

De outro lado, FS Indústria de Biocombustíveis Ltda. (2ª Embargante), sustenta a nulidade processual, concernente na ausência de citação e, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que inexiste certificação da citação eletrônica nos autos (data, horário etc.), restando evidenciada a omissão no
decisum
acerca da matéria ora alegada.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Foi apresentada contrarrazões no id. 235860183, por Marcos Barbosa de Souza, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé e, no id. 236698672 - pela FS Indústria de Biocombustíveis Ltda., a qual pugnou pela rejeição do recurso (id. 236698672).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, por questão de lógica-processual, passo a análise do embargos de declaração oposto pela FS Indústria de Biocombustíveis Ltda (2ª embargante).

A embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que não foi analisada a tese de nulidade processual, ante a ausência de citação, posto que inexiste certificação da citação eletrônica nos autos (data, horário etc.).

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a empresa embargante, haja vista não haver qualquer vício na decisão combatida, estando devidamente fundamentada acerca da questão suscitada, veja:

“
Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de ausência de citação, requerendo, assim, que seja anulada a r. sentença.

Suscita, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que, a seu ver, a sentença foi prolatada prematuramente, já que sequer foi oportunizada à apelante, após habilitada aos autos, a especificar as provas que pretendia produzir, direito que o Código de Processo Civil lhe assegura, conforme se extrai da leitura do art. 349, do referido diploma legal.

Pois bem. Inicialmente, cumpre-me analisar as preliminares trazidas no apelo.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação.

Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar tal irresignação, explico.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe, verbis:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” e, quanto à citação dispõe que:

“
Art. 246. A citação será feita:

(...) V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.” (negritei)

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona, verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC
, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".” (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451; 643-644 – grifei e negritei)

In casu, apesar de a apelante alegar que não foi citada e devidamente cientificada dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE – Juízo 100% digital, conforme se vê da certidão acostada no id. 216290661 e conforme consta no id. 216290666, houve a expedição de mandado de citação por meio eletrônico
.

Dito isso, tenho que a parte foi devidamente citada e intimada dos atos processuais, por meio eletrônico, não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. FASE DE CUMPRIMENTO.
CITAÇÃO ELETRÔNICA VALIDADE
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor alegou nulidade processual por ausência de citação, falta de intimação na fase de cumprimento da sentença e excesso de execução. 2.
Segundo o art. 9º da Lei nº 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma legal.
Por sua vez, o art. 246, §1º, do CPC estabelece que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...)” (TJDF, RAI n. 07059747320218070000, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 30.06.2021 – grifei e negritei)

É de bom alvitre destacar, que o art. 1.051, do CPC, estabelece que “As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1º, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.”

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).” (grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Portanto, considerando que resta incontroverso que a apelante está devidamente cadastrada, não há que se falar em nulidade da citação e intimação ante a sua inexistência, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Ainda em preliminar, o apelante suscitou a nulidade processual, ao argumento de que foi cerceado o seu direito de defesa, pois a sua revelia foi decretada equivocadamente, ante a inexistência de citação, bem como que não foi oportunizada a produção de provas.

Quanto à alegada inexistência de citação, conforme fundamentado acima, não merece prosperar, tendo em vista que, repito, esta se deu por meio eletrônico, sendo completamente válido tal ato.

Pois bem. Consoante se vê da certidão acostada no id. 216290668, houve o decurso do prazo legal, sem a apresentação de defesa/contestação pela parte requerida, de forma que, sabidamente, foi decretada a sua revelia.
” (id. 233290653 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão quanto à tese de nulidade da decisão por ausência de citação, consoante bem fundamentado no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
rejeito
os embargos de declaração opostos pela 2ª embargante - FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Por sua vez, o embargante Marcos Barbosa de Souza (1º Embargante) recorre, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão do desprovimento do apelo interposto.

Com razão. No caso, pleiteia o embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a majoração da condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em caso de desprovimento do recurso aviado pelo apelante, conforme previsão disposta no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Superada essa questão, no tocante ao pedido de aplicação de multa, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração da parte contrária for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica advertida desde já a embargada, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários ou meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e
ACOLHO
o embargos de declaração interposto por Marcos Barbosa de Souza, para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Por fim,
REJEITO
os declaratórios oposto por FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024